Tribunal: STF
Processo: ARE 1562125
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de petição (Protocolo STF nº 139229/2025) na qual os agravantes requerem seja apreciado o pleito, apresentado na forma de preliminar no agravo regimental, de conversão do feito em diligência para fins de “oportunização de eventual acordo de não persecução penal”.



    É a síntese do necessário. Decido.



    De início, relembro a tramitação do feito nesta Suprema Corte.



    Em 07/08/2025, neguei seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 212).



    Na sequência, inconformada, a parte ora agravante deduziu agravo regimental, no qual sustentou, preliminarmente, a necessidade de conversão do feito em diligência para apreciação do pleito de cabimento de acordo de não persecução penal (e-doc. 213).



    Ao apreciar o agravo regimental, o acórdão emanado da Segunda Turma deste Supremo Tribunal restou silente quanto ao referido pleito (e-doc. 226).



    Por meio da Pet nº 139229/2025, a defesa dos recorrentes alega que, quando da apresentação de idêntico pedido em segundo grau, houve manifestação contrária do Ministério Público, sem que tenha havido, no entanto, até o presente momento, decisão judicial a respeito do que pleiteado, não obstante sucessivos pleitos no mesmo sentido perante os Tribunais.



    Pois bem.



    Verifico que, realmente, pende de apreciação o pleito de conversão do feito em diligência para fins de oportunizar a análise de cabimento do acordo de não persecução penal.



    Isso porque, ao apreciar referida pretensão, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, ressaltou que tal escaparia à esfera de atuação daquele órgão judicial, razão pela qual consignou “que nada há a ser decidido ou mesmo processado com relação à petição” (e-doc. 90).



    Rememoro que, naquela instância, os fundamentos apresentados pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná para se manifestar “pelo não cabimento do acordo de não persecução penal” foram no sentido de que “encerrada a prestação jurisdicional na instância ordinária” (e-doc. 89, fls. 19).



    Desde então, nada se dispôs ou se decidiu sobre o referido pleito.



    Diante de tal cenário, tenho que se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, na forma do artigo 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 14.836, de 8 de abril de 2024.



    Como visto, a negativa do acordo de não persecução penal em favor dos recorrentes levou em conta o fato de, apesar de não transitada em julgado a condenação, estava “encerrada a prestação jurisdicional na instância ordinária” (e-doc. 89, fls. 19), referindo-se expressamente o entendimento então vigente de que “a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP [seja] viabiliza[do] a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2013, desde que não recebida a denúncia”.



    Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, em recentíssimo julgamento do HC nº 185.913/DF, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, consolidou-se no sentido da aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/19, para as ações penais em curso até o trânsito em julgado. Vide:  



    “Tese fixada



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” (Informativo 1151, julgamento presencial do Pleno em 18/9/2024)



    Colaciono, na oportunidade, recentes e reiterados julgados da Segunda Turma que já entendiam pela possibilidade de aplicação retroativa do ANPP, mesmo havendo sentença condenatória em grau de recurso. Confiram-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A expressão “lei penal”contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/ 2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 
4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5. A decisão agravada encontra-se em harmonia com a atual jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, de modo que os autos devem baixar ao Juízo de origem, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos. 6. Agravo regimental desprovido”. (ARE-AgR 1450548, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 7/5/2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A expressão “ei penal”contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/ 2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 
4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5. A decisão agravada encontra-se em harmonia com a atual jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, de modo que os autos devem baixar ao Juízo de origem, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos. 6. Agravo regimental desprovido”. (ARE-AgR 1460365, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 7/5/2024) 



    Ainda nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.381.730/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 8/5/23; ARE nº 1.404.942/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/2/23, v.g..



    No caso, conforme se vê dos autos, não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória quando deduzido o pleito, portanto, a princípio, viabiliza-se o oferecimento do ANPP mediante a aplicação retroativa da novel legislação.



    Em consequência disso e diante de flagrante ilegalidade, concedo a ordem de habeas corpus de ofício para converter o feito em diligência e oportunizar ao Ministério Público oficiante perante esta Suprema Corte (ARE nº 1.475.261-AgR-EDv-AgR-ED, Pleno, DJe de 8/1/2025) a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos.



    Comunique-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Paraná (TJPR - autos nº 0065197-82.2013.8.16.0014/9).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente